Tribunal: STF
Processo: Rcl 82114
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA E PORTE DE ARMA DE FOGO. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



     



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 16.7.2025, contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, em 25.6.2025, desprovido o Agravo Interno em Recurso em Sentido Estrito n. 5001569-75.2024.8.21.0057, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes. Alega-se ter sido equivocadamente aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 200, e-doc. 2).



    Tem-se na tese do Tema 154:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de habeas corpus, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



     



    2. O reclamante alega que a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria aplicado equivocadamente o Tema 154 da repercussão geral, ao argumento de ter havido contrariedade à al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



     



    Defende a “reforma [d]a decisão, já que inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” (fl. 17, e-doc. 1).



     



    Enfatiza que “a tese firmada no Tema 154/STF (...) tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri” (fl. 17, e-doc. 1).



     



    Suscita “questão diversa [do] objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual (por exemplo, pelos agentes policiais responsáveis pela investigação), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, depoimentos indiretos, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, etc” (fl. 18, e-doc. 1). 



     



    Sustenta haver “impossibilidade da despronúncia operada pelo Tribunal de Justiça em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (fl. 18, e-doc. 1).



    Afirma que “existem indícios claros de tiros efetuados na direção dos ofendidos, não se tratando de meros disparos efetuados na rua” (fl. 19, e-doc. 1).



    Argumenta que “a existência de indícios da autoria delitiva e do elemento subjetivo do agente criminoso – somada à comprovação da materialidade – afigura-se suficiente para um juízo de pronúncia, já que norteado pelo princípio ‘in dubio pro societate’, sendo impensável simplesmente desconsiderar vertente acusatória que encontra respaldo nos autos” (fl. 19, e-doc. 1).



    Destaca que a “Colenda Câmara afastou a ocorrência do dolo, ainda que eventual, aduzindo verificar-se apenas a qualificadora do perigo comum, proceder este que implica em exame minudente e demasiadamente crítico da prova, retirando, do juízo naturalmente competente, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal, o julgamento dos fatos” (fl. 22, e-doc. 1).



    Assinala que “o exame proferido se mostrou de tal forma aprofundado que, equivocadamente, concluiu que a recorrida não detinha, de forma alguma, possibilidade de manuseio da arma e seus apetrechos, pois estaria no banco de trás do veículo, enquanto, contrariamente, tanto reconheceu para ambos os réus flagrados na ocasião, mesmo apontando que a arma estaria ao lado de apenas um deles no carro, no caso, do condutor” (fl. 22, e-doc. 1).



    Salienta que “o referido segmento de prova forma substrato suficiente a alcançar o standart probatório mínimo à pronúncia, pois revelam os indícios suficientes de autoria, aptos à submissão da recorrida a julgamento pelo Tribunal do Júri” (sic, fl. 23, e-doc. 1).



    Alega que “o presente caso não representa hipótese de fragilidade probatória, determinante de afastamento da verossimilhança da acusação, pois existem elementos relevantes acerca do elemento volitivo dos delitos de tentativa de homicídio descritos nos fatos 2 e 3, assim como indícios suficientes de autoria relativamente à recorrida (fato 4), sendo que a impronúncia dos acusados, assim como o afastamento da qualificadora do motivo torpe, retira da Corte Popular a possibilidade de avaliação de todo o substrato probatório, usurpando de sua competência” (fl. 26, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal;



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentarem contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (fls. 30-31, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno em Recurso em Sentido Estrito n. 5001569-75.2024.8.21.0057, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 154 da repercussão geral.



     



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



     



    6. Consta do processo que os beneficiários, Idelcio Chaves de Souza e Alexandre de Souza Lourenço, foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado (na modalidade tentada, por três vezes) e porte de arma de fogo com numeração suprimida. A beneficiária Andreia Cousseau Aguirra foi denunciada apenas por porte de arma de fogo com numeração suprimida.



    O juízo de primeira instância impronunciou Andreia Cousseau Aguirra por porte de arma de fogo com numeração suprimida e Idelcio Chaves de Souza e Alexandre de Souza Lourenço por duas acusações de tentativa de homicídio, contra Lucas e Andreia (pronunciando-os por uma tentativa de homicídio, contra a vítima Robert). Essa decisão foi objeto de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, desprovido pelo Tribunal de Justiça estadual em 22.10.2024 (fls. 22-40, e-doc. 2).



    Contra o desprovimento do recurso em sentido estrito, o Ministério Público opôs embargos de declaração, rejeitados em 10.12.2024 (fls. 63-70, e-doc. 2), e interpôs recurso extraordinário, inadmitido, em 2.4.2025, pela aplicação do Tema 154 da repercussão geral deste Supremo Tribunal (fls. 152-157, e-doc. 2). 



    Essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi mantida pela autoridade reclamada, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao negar provimento ao Agravo Interno em Recurso em Sentido Estrito n. 5001569-75.2024.8.21.0057 (fls. 188-200, e-doc. 2).



    7. A análise do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao reclamante. Como assentado pelo Tribunal de Justiça estadual, as práticas de homicídio qualificado, na modalidade tentada, contra Lucas e Andreia, diferente da tentativa contra Robert, caracterizam excesso de acusação, ausente a demonstração de dolo eventual. 



    De forma semelhante, ausente justa causa para a imputação do crime de porte de arma de fogo de uso restrito a Andreia, que estava no banco de trás do carro e a propriedade da arma, que estava no assoalho, na frente, foi assumida por Alexandre.



    Consta do acórdão que confirmou a impronúncia:



    “Inicialmente, registro que, quando do julgamento dos recursos em sentido estrito interpostos pelos réus Alexandre e Idélcio, o entendimento desta Colenda 1ª Câmara Especial Criminal foi de que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do delito cometido contra a vítima Robert, a ensejar o encaminhamento de ambos a julgamento pelo Conselho de Sentença (...).



    No entanto, quanto aos homicídios qualificados na forma tentada, tenho que se está diante de verdadeiro excesso de acusação. 



    Lucas Padilha Ferreira declarou que estava acompanhado de Robert indo para a escola, quando a vítima parou. Disse que seguiu andando e, quando olhou para trás, viu um homem apontando uma arma para o ofendido, sendo que nesse momento saiu correndo e entrou na escola. Asseverou que, no momento em que os disparos ocorreram, já estava dentro do estabelecimento de ensino, pois correu no momento em que apontaram a arma para Robert. Afirmou que não viu quem praticou o crime, tampouco, o veículo que foi utilizado. Acrescentou, ainda, que a vítima nunca demonstrou que tivesse envolvimento com facção ou com tráfico de drogas. 



    A ofendida Andreia Regina Baptistella, por sua vez, contou que estava saindo do estacionamento situado em frente à fruteira acompanhada de seu filho, quando viu um carro prata se aproximando em alta velocidade e ouviram um barulho. Seu filho comentou que era um tiro, mas não acreditou. Relatou que saiu do estacionamento, foi até o mercado próximo a fruteira e, somente ao retornar para o seu veículo, no momento em que foi guardar as compras, percebeu que havia um buraco de bala na porta traseira no lado do motorista. Esclareceu que estava dando ré quando ouviu o barulho dos disparos e que seu carro foi atingido por uma bala perdida. 



    Em que pese os depoimentos das testemunhas ouvidas tenham servido a esclarecer a suposta participação dos recorridos como autores dos disparos e até mesmo de eventual reconhecimento da qualificadora de perigo comum, não são aptos a demonstrar, sequer minimamente, a existência do dolo eventual alegado pelo parquet. 



    A própria ofendida Andreia, quando do registro de ocorrência nº 3646/2022/151707, referiu, expressamente, que ‘ficou na linha de tiro, quando teve seu veículo alvejado, não sendo o alvo dos autores. Não deseja representar, somente registra para fins de seguro’. 



    Tanto é assim, se fosse possível a pronúncia dos réus pela suposta tentativa de homicídio de Andreia, também teriam que ter constado como vítimas todas as pessoas que estavam na fruteira no momento da ação criminosa, uma vez que também foi apreendido um fragmento de projétil no interior do estabelecimento comercial, conforme se apura do auto de arrecadação. 



    De acordo com os elementos de prova angariados, no momento em que foram efetuados os disparos contra a vítima do 1º fato, Robert, supostamente, havia movimentação de pessoas na rua, além do movimento de clientes rotineiro na Fruteira São Paulo e da presença de várias crianças que saíam da catequese naquele momento, circunstâncias que são suficientes para encaminhar ao Conselho de Sentença a análise de eventual incidência da qualificadora de ter sido o crime cometido mediante emprego de meio que resultou em perigo comum (...).



    Portanto, conforme o próprio Ministério Público entendeu quando do oferecimento da denúncia, os indícios até aqui apurados demonstram que os disparos que atingiram a vítima Robert foram efetuados em local de intensa circulação de pessoas, próximo a uma igreja, comércios e uma escola, no horário de saída de turmas de catequese, tendo sido, ainda, atingido por um disparo o veículo da vítima Andreia, que estava estacionado, havendo, portanto, a possibilidade de que a conduta dos agentes tenha colocado em risco a vida de um número indeterminado de pessoas, mas não que tenham assumido o risco de ceifar, especificamente, a vida de Andreia e Lucas. 



    Em verdade, os relatos das vítimas apresentam narrativa diversa acerca da dinâmica do fato descrita na exordial acusatória, seja porque Lucas afirmou que sequer estava na via pública no momento em que foram realizados os disparos, haja vista que, momentos antes, ao avistar a arma sendo apontada na direção de Robert, correu para dentro da instituição de ensino; seja porque a presunção de existência do dolo eventual tão somente por terem sido, em tese, efetuados disparos pelos acusados em via pública, é contrária a presunção de inocência constitucionalmente prevista (...).



    Como se vê, o conjunto probatório produzido não evidencia o animus necandi na ação dos acusados, pois, ainda que se considere que tenham efetuado os disparos na via pública, em local com intensa circulação de pessoas, além de não haver demonstração mínima de que tenham sido direcionados aos ofendidos, a própria narrativa posta na exordial acusatória não se compatibiliza com o dolo homicida (ainda que eventual) supostamente empregado, posto que, caso assim o fosse, todos os transeuntes teriam que ser considerados vítimas de tentativa de homicídio. 



    Tudo indica que houve perigo para outras pessoas que estavam presentes, na via pública e no interior dos estabelecimentos comerciais próximos ao local do fato, entre elas a vítima Andreia. 



    Com efeito, não se extrai da prova dos autos que os acusados tenham assumido o risco de ceifar a vida das vítimas, uma vez que os indícios sobre a autoria neste particular são de extrema fragilidade, servindo apenas para que a ação penal fosse deflagrada, mas não para sustentar uma decisão de pronúncia, que os leve a serem julgados pelo Tribunal do Júri. 



    Assim, ausentes elementos de prova a indicar a presença do elemento subjetivo na conduta dos apelados, qual seja, o dolo direto ou a assunção do risco de ceifar a vida das vítimas, descabida a pronúncia em relação a tais fatos (...).



    Registro, em atenção às razões recursais, que, em que pese o julgamento de mérito para os crimes dolosos contra vida esteja assegurado especificamente ao Tribunal do Júri (art. 5º, inc. XXXVIII, da CF), não pode o julgador colocar-se no papel de mero aprovador das circunstâncias insculpidas na denúncia, cabendo-lhe, ao final da instrução processual, atuar como balizador, a fim de que não se coloque sob a análise do Conselho de Sentença fato que não se adeque à sua competência ou que acarrete verdadeiro excesso de acusação (...).



    Não se discute que a conduta, em tese, praticada pelos acusados é reprovável, contudo, a reprovabilidade da conduta, por si só, não é capaz de demonstrar o elemento volitivo do tipo criminal, o qual, justamente por regular a proteção do bem jurídico vida, deve ter sua aplicabilidade ao caso concreto avaliada com especial prudência. 



    Ainda que a decisão de pronúncia encerre mero juízo de admissibilidade da acusação, demandando unicamente a análise acerca da ocorrência do delito e da existência ou não de indícios de autoria, e que as dúvidas, nessa fase processual, se resolvam em favor da sociedade, não há incursão na competência do Tribunal do Júri quando, nem mesmo de forma indiciária, o conjunto probatório demonstrar a prática dos delitos dolosos contra a vida denunciados (...).



    Com base no exposto, considerando o parco conjunto probatório carreado ao feito, conclui-se que não há demonstração mínima acerca da intenção homicida, nem mesmo que os réus assumiram o risco de produzir o resultado lesivo. Lucas afirmou que sequer estava na via pública no momento da ação criminosa e Andreia figurou como uma transeunte, assim como muitos outros que estavam no local no momento dos disparos e que não constaram como vítimas do fato, servindo, ao menos em tese, a suposta ação em via pública, em local de intensa circulação, para levar ao Conselho de Sentença a análise da qualificadora de ter sido o crime cometido mediante emprego de meio que resultou em perigo comum, de sorte que não é possível cogitar a responsabilização penal pelo delito de homicídio, na modalidade tentada (...).



    Consoante se apura da prova oral coligida e dos demais elementos constantes nos autos, especialmente o auto de prisão em flagrante, na ocasião, os réus foram abordados por policiais militares, no interior do veículo GM/Kadett, Idélcio como condutor, Alexandre no banco do carona e Andréia no banco traseiro. Durante revista veicular, foi localizada, ao lado do freio de mão, a arma de fogo apreendida, e, do lado da porta do motorista, um carregador sobressalente. 



    Ao revés do que sustenta o Ministério Público, não há demonstração da vinculação da apelada Andréia à arma de fogo apreendida e com o estojo encontrado no interior do veículo que estava sendo conduzido pelo corréu Idélcio. 



    Como bem ressaltado pelo Sentenciante, a ré foi apontada como autora do delito unicamente por estar no veículo na companhia dos corréus, quando a arma de fogo, munições e carregador apreendidos foram localizados na parte dianteira do carro, próximos ao freio de mão e à porta do motorista (...).



    In casu, não obstante haver prova da materialidade, não há indícios de autoria delitiva, notadamente porque a arma de fogo foi localizada na parte dianteira, próximo ao motorista, enquanto a acusada estava sentada no banco traseiro do carro. 



    Ademais, a denúncia não aponta nenhuma outra circunstância ou elemento concreto a evidenciar que ocorreu o compartilhamento da arma de fogo ou mesmo a unidade de desígnios na empreitada criminosa por todos que estavam tripulando o veículo. 



    E, como visto, a prova produzida não se mostrou apta a demonstrar tais requisitos, não tendo os agentes públicos que atuaram na abordagem trazido nenhum elemento nesse sentido, ao menos em relação à ré. Logo, não há indício mínimo de que Andréia portava a arma de fogo com numeração raspada, carregador e munições, nos exatos moldes da denúncia oferecida pelo Ministério Público. 



    Do que se apura dos autos, não há elemento mínimo de prova a indicar que a acusada detinha plena disponibilidade da arma de fogo e carregador que estavam no veículo, tampouco que tivesse dolo direcionado ao porte dos artefatos. 



    Não há, assim, justa causa para o julgamento do delito conexo em apreço pelo Conselho de Sentença, porquanto inexistente indício mínimo acerca da autoria do ilícito penal denunciado quanto à recorrida, não devendo ser ela submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri” (fls. 29-37, e-doc. 2).



     



    No acórdão objeto do recurso extraordinário da acusação, foi realçado não estarem suficientemente demonstrados no processo o dolo de Idelcio e Alexandre na tentativa de homicídio voltada às vítimas Lucas e Andreia e os indícios de autoria de Andreia no porte de arma de fogo, todos necessários para a decisão de pronúncia. O Tribunal estadual, reforçando o entendimento do juízo de primeiro grau, entendeu ausentes elementos mínimos a ensejarem a competência constitucional do Tribunal do Júri nos fatos destacados.



     



    Portanto, o conjunto probatório apresentado na instrução processual conduziu à impronúncia na análise e conclusão das instâncias ordinárias, que assentaram não haver demonstração de indícios suficientes de dolo em duas tentativas de homicídio (para Idelcio e Alexandre) e autoria no porte de arma de fogo (para Andreia) aptos a ensejar a decisão de pronúncia.



     



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelas autoridades competentes e concluir pela existência de provas aptas a ensejarem a pronúncia de Andreia Cousseau Aguirra, Idelcio Chaves de Souza e Alexandre de Souza Lourenço. Portanto, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 69.473-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 22 de julho de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora